Tribunal: TJBA
Processo: 8032194-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032194-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDUARDO JUNIOR DIAS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, SANZO KACIANO BIONDI CARVALHO, MAURICIO BATISTA MENEZES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IBICARAÍ VARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
.
PREVENTIVO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. TRÊS VÍTIMAS FATAIS E UMA SOBREVIVENTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO APÓS CONSUMO DE ÁLCOOL.
PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS.

PRESENÇA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS OPERANDI.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA SOBREVIVENTE. PACIENTE FORAGIDO.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Com efeito, não se pode inferir qualquer fragilidade acerca dos elementos indiciários que apontam para autoria delitiva do Paciente, sendo, ao revés, firme a convicção acerca do
fumus commissi delicti,
especialmente diante, repise-se, da impossibilidade de ampla discussão do tema em sede de
habeas corpus.

2.
Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a nosso sentir, inobstante a excepcionalidade da medida cautelar máxima, a situação não comporta mudança da vergastada decisão. Da singela leitura do decreto preventivo hostilizado, coteja-se que a autoridade Impetrada noticia a inadequação de medida cautelar diversa da prisão ao caso em testilha, considerando a gravidade extrema, estereotipada no
modus operandi
empregado na conduta delitiva, comprometendo, por óbvio, a ordem pública.

3. No caso dos autos, infere-se que o Paciente, em tese, em estado de embriaguez, optou por conduzir seu veículo de forma agressiva e em alta velocidade mesmo visualizando grande número de pessoas caminhando a pé pela via, todos saindo da mesma festa frequentada por este, atingindo fatalmente três pessoas, além de uma vítima conseguiu sobreviver.

4. Denota-se, pois, a gravidade concreta da imputação que recai sobre a Paciente, cuja conduta revela agressividade, bem como desprezo pela lei, o que justifica a necessidade da custódia preventiva, haja vista a importância da preservação da ordem pública e a credibilidade da justiça.

5. Além da gravidade em concreto, evidencia-se o risco a reiteração delitiva, notadamente pelo fato desta situação não ser é a primeira vez que o acusado se coloca na direção de veículo automotor sob influência de álcool, tendo sido, inclusive, preso em flagrante delito e solto mediante pagamento de fiança, conforme infere-se da decisão combatida, baseada em documentos encartados aos autos originais.

6. Ainda sob a referida conduta pretérita, insta registrar que fora deflagrada ação penal sob nº 0002299-09.2011.8.05.0079 e, em consulta aos autos virtuais, o Paciente não foi encontrado para ser citado pessoalmente, razão pela qual, após infrutífera citação editalícia, em decisão datada de 25/08/2020, foi determinada a suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP, tendo ainda o juízo
a quo
determinado, cautelarmente, a suspensão do direito de dirigir enquanto perdurar a suspensão do processo ou esgotar o prazo prescricional (Id 280475588).

7.
Nesse contexto, diante da situação processual acima reportada, aliada ao fato do acusado encontra
r
-se foragido do distrito de culpa, conforme relato dos policiais que tentaram cumprir o mandado de prisão e
de
busca e apreensão, reforçar-se a necessidade de manutenção da cautelar extrema.

8. Outro motivo que alicerçou o decreto preventivo foi a conveniência da instrução criminal, a partir de notícia relatada pela vítima sobrevivente que, logo após o fato, teria sido intimidada, por meio de mensagem via
watzap,
de um número desconhecido, passando-se por um suposto atropelador. Ainda que não se tenha prova robusta e concreta de que as mensagens tenham sido encaminhadas pelo Paciente, as circunstâncias indicadas apontam evidências mínimas da prática de um possível ato intimidatório contra a vítima capaz de comprometer a lisura da instrução criminal.

9. No que concerne à desnecessidade da segregação, como cediço, as condições pessoais favoráveis ao réu não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada
in specie.

10.

Por fim, no caso
sub judicie
, apesar de aduzir no petitório que o Paciente é genitor de dois filhos que dependem do mesmo para sobreviver, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, não restou comprovada a aludida dependência, nem a imprescindibilidade dos cuidados deste último aos menores.

1
1.
V
ota-se no sentido de CONHECER e DENEGAR a ordem de
H
abeas
C
orpus
, uma vez não restar configurada a existência do proclamado constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032194-62.2024.8.05.0000
, oriundo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí – BA, impetrado em favor de
EDUARDO JÚNIOR DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
DENEGAR
a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR